Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701256-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIANE ANTONOW D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposta pelo réu contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que suspenda, por quaisquer vias, as cobranças referentes às transações lançadas na fatura do cartão de crédito da autora. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Deve, pois, promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator